Tribunal: STF
Processo: RE 67338
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE MERCADORIAS ENTREGUES A TERCEIRO
QUE AS LEVANTOU DO DEPOSITO. ARMAZENS GERAIS: NÃO PROVADO QUE OPEROU
SEQUER COM CULPA, NÃO MERECE CONDENADO.
RECONVENÇÃO DESACOLHIDA.
II.SE OS JULGADOS ASSENTARAM, POR INTEIRO, NA PROVA, NÃO CABE O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARA REVE-LA.
III.RECONVENÇÃO. SE A PROCEDENCIA PARCIAL IMPORTOU EM DENEGAÇÃO DE
VIGENCIA DO ART. 3 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, MERECE REPARO.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.